Tribunal: TJSP
Processo: 1135085-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de locupletamento – Processo julgado liminarmente improcedente - Nota promissória - Prazo prescricional de três anos para propositura da ação de locupletamento - Termo inicial a contar do vencimento do prazo de três anos para ajuizamento da ação de execução - Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Prescrição consumada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135085-05.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado DARIO BATISTA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135085-05.2018.8.26.0100 -Voto no 32650
2
Apelação n.o 1135085-05.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 7a Vara Cível
Apelante: Omni Banco S/A
Apelado: Dario Batista Filho
Voto n.o 32650
Ação
de
locupletamento

Processo
julgado
liminarmente
improcedente - Nota promissória - Prazo prescricional de três anos
para propositura da ação de locupletamento - Termo inicial a contar
do vencimento do prazo de três anos para ajuizamento da ação de
execução - Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça - Prescrição consumada Recurso desprovido.
Ação de locupletamento julgada liminarmente improcedente,
adotado o relatório da r. sentença. Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação, o autor alegou que a presente demanda foi
proposta com fulcro nos arts. 884 e 886 do Código Civil, que tem por fim não
permitir que alguém possa se enriquecer à custa de outrem sem fundamento.
Falou que o prazo prescricional de 3 anos para a propositura desta ação se inicia
somente após o término do prazo prescricional de 5 anos da ação de cobrança.
Citou jurisprudência. Postulou pela reforma do julgado.
Eis o relatório.
Consta nos autos que as partes celebraram contrato de
financiamento de veículo (fls.09/10), por meio do qual o requerido se obrigou ao
pagamento de 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 325,03, tendo a última
parcela vencido em 13/02/2012. Segundo o autor, o réu inadimpliu o contrato,
tornando-se devedor da quantia de R$ 11.701,08, sendo certo que o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135085-05.2018.8.26.0100 -Voto no 32650
3
devedor teria sido expressamente reconhecido por meio da nota promissória de fl.
08, vencida em 13/02/2012. Verifica-se, portanto, que a pretensão da instituição
financeira tem por base uma nota promissória, de modo que a prescrição deve
ser analisada com fundamento na data de vencimento do referido título de
crédito.
Nos termos do art. 70 do Anexo I do Decreto 57.663/1966, o
prazo prescricional, no caso, é de 3 (três) anos. Portanto, no momento em que a
presente demanda foi proposta (29/12/2018), já estava prescrita a pretensão de
ajuizamento da ação de execução.
O art. 48 do Decreto no 2.044/1908, que versa sobre letra de
câmbio e nota promissória, dispõe que “Sem embargo da desoneração da
responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador,
com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste. A ação do portador,
para este fim, é a ordinária.”. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no
1323468/DF, decidiu que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de
locupletamento prevista no supracitado dispositivo começa a fluir a partir do
esgotamento do prazo prescricional da pretensão executiva, sendo certo que,
como o Decreto no 2.044/1908 não estabelece qual o prazo prescricional da ação
de locupletamento, aplica-se o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o,
inciso IV, do Código Civil:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA
PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO
DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO
N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS.
APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO,
ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA. 1. O juiz não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135085-05.2018.8.26.0100 -Voto no 32650
4
está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas
partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento
jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi
ius. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota
promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908
(aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo
diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento
sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art.
886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908
não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada
em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três)
anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em
que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de
locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de
crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para
embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador
gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada
obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1323468/DF, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).
No caso em tela, a nota promissória de fl. 08 venceu em
13/02/2012. O prazo para propositura da ação de execução terminou em
13/02/2015, momento em que começou a fluir o prazo prescricional de três anos
para o ajuizamento da ação de locupletamento, que terminou em 13/02/2018.
Como a presente demanda foi proposta em 29/12/2018, a pretensão autoral
encontra-se prescrita.

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135085-05.2018.8.26.0100 -Voto no 32650
5